Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728359-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S.A – SPE 102 em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0702742-32.2017.8.07.0020, deferiu a penhora do imóvel da empresa e rejeitou a impugnação, nos termos seguintes (Id. 28119233): “Defiro a penhora do imóvel constante na certidão de Id. 158396176 e rejeito a impugnação apresentada (Id. 158406965). Em que pese a impugnante/executada encontrar-se em recuperação judicial, o débito exequendo é oriundo do próprio bem (propter rem), ou seja, presta-se à manutenção do próprio imóvel e, com fundamento no artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, deve ser considerada como crédito extraconcursal, não se submetendo, portanto, às condições do plano de recuperação. O entendimento desta Corte e do E. STJ é de adotar, como exceção, o deferimento da recuperação judicial que suspende, especificamente, o curso de execução de cotas condominiais, o que não é o caso da devedora. Proceda-se ao registro da penhora via sistema ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, dispensando-se a lavratura de termo. Expeça-se mandado de penhora e de avaliação. Nomeio o executado como fiel depositário do bem. Intime-se o executado, por meio de seus advogados, da penhora. Ao exeqüente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se.” Argumenta a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada deve ser cassada, pois a Juíza a quo afirmou que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por ter natureza extraconcursal. No entanto, houve usurpação da competência absoluta do juízo universal, único competente para analisar a natureza do crédito. Assevera que o c. STJ sedimentou o entendimento de que “compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepecionado ou não dos efeitos da recuperação”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo seu provimento para anular a r. decisão, por ser questão da competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial. Preparo comprovado (Ids. 49005875 e 49005879). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a execução. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os atos de constrição judicial, independentemente da natureza do crédito (concursais ou extraconcursais), devem prosseguir no Juízo Universal, como forma de viabilizar o plano de recuperação judicial. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES DA RECUPERANDA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, "com a edição da Lei 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 90160/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 5/6/2009). 2. Desse modo, apenas os atos de execução que afetem a recuperanda são de competência do Juízo da recuperação, não atraindo o processamento da recuperação a competência universal para o processo e julgamento de quaisquer ações de interesse da recuperanda, no polo ativo ou passivo, como parece se depreender do voto condutor do acórdão embargado. 3. A decisão do presente conflito está limitada aos processos judiciais mencionados na inicial, nos quais praticados atos de constrição de bens da recuperanda pelos magistrados em conflito, não tendo a abrangência erga omnes postulada pela suscitante, uma vez que não se cuida de processo abstrato. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no CC 101.552/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/09/2018) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. GARANTIA. BENS DE CAPITAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio, embora não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial (art. 86, II, da Lei 11.101/2005) tem preferência sobre os demais, não sofrendo novação ou rateio (art. 49, § 4o, da Lei 11.101/2005). 2. Nos termos de remansoso entendimento da eg. Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser feito perante o Juízo da Recuperação Judicial. 3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal, único competente para determinar a essencialidade dos bens constritos. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 157.396/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/09/2018)” “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)” Logo, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial distribuir o patrimônio da massa aos credores, nos termos da Lei no 11.101/05. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora